Tribunal: TJBA
Processo: 8010006-89.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010006-89.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

APELADO: AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONDER. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO REGISTRO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. EMPRESA PÚBLICA DELEGATÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO ENTE DELEGANTE. ESTADO DA BAHIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS EXPROPRIADOS. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação cível que deu provimento ao apelo da expropriante para determinar a imissão definitiva na posse do bem e a prática dos correspondentes atos de registro imobiliário, independentemente do trânsito em julgado.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado que determinou a imediata prática de atos de registro imobiliário pertinentes à expropriação, mas não especificou que a transcrição definitiva da propriedade deve ocorrer em nome do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, possuindo fundamentação vinculada e natureza estritamente integrativa.

4.
Constata-se a omissão no acórdão embargado, uma vez que, ao dar provimento ao apelo da CONDER para autorizar o registro imobiliário decorrente da desapropriação, não especificou em nome de qual ente deveria ser realizada a transcrição da propriedade.

5.
O art. 29 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece que, efetuado o pagamento ou depósito da indenização, a sentença serve como título hábil para a transcrição da propriedade no registro de imóveis.

6.
A CONDER, na qualidade de empresa pública estadual, atua no procedimento expropriatório como delegatária do Poder Público, promovendo os atos necessários por força de subvenção e delegação do Estado da Bahia. Por conseguinte, a propriedade do imóvel desapropriado, destinado à implantação de via pública, não se incorpora ao patrimônio da empresa pública delegatária, mas sim ao patrimônio do ente público delegante, que é o Estado da Bahia.

7.
A manifestação favorável e expressa dos expropriados embargados quanto ao pedido de integração do julgado afasta qualquer controvérsia fática ou jurídica, viabilizando o acolhimento do recurso com efeitos integrativos para conferir segurança jurídica ao registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos integrativos para, suprindo a omissão, integrar o dispositivo do acórdão embargado e determinar expressamente que a transferência da propriedade do imóvel expropriado seja registrada em nome do Estado da Bahia.

Referências Legais
:Decreto-Lei nº 3.365/1941, artigo 29. Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº 8010006-89.2023.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Embargante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e, como Embargados,
AUGUSTA MARIA MIGUEL BARRETO E SIZENANDO JORGE FERREIRA MIGUEL.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A5